Tribunal: TJPA
Processo: 0002024-72.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002024-72.2017.8.14.0023
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LENITA ROMANO CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMOS E SAQUES FRAUDULENTOS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE OCORRIDA NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA NO INTERIOR DA AGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito referente aos empréstimos questionados pela Apelada, bem como o direito desta ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

2. A prova da regularidade nos procedimentos administrativos do banco Apelante compete a si mesmo e não à apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

3. Apesar de a Apelada negar a realização de saques e a celebração dos contratos de empréstimo e afirmar que o procedimento fraudulento ocorreu no dia 04.02.2017 no estabelecimento bancário do Apelante, este não produziu provas capazes de demonstrar o contrário ou mesmo de que adotou a cautela para evitar a ocorrência de fraudes no interior da agência bancária.

4. Trata-se de relação de consumo, devendo incidir a regra de responsabilidade objetiva do prestador de serviços nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano e o nexo de causalidade restaram demonstrados, diante dos descontos realizados na conta salário da Apelada em decorrência de saques e empréstimos não realizados, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos em verba de natureza alimentar, mostrando-se escorreita a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

6. Deve ser mantido o
quantum
indenizatório de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00, pois se encontra de acordo com a extensão do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os honorários de sucumbência foram fixados no percentual de 15% sobre o valor da indenização, montante que atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC/15. Ademais, o caso em análise possui proveito econômico estimável, inexistindo razões para aplicação do critério de equidade pretendido pelo Recorrente.

8.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002024-72.2017.8.14.0023 - PJE) interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra LENITA ROMANO CORDEIRO, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial (Num. 2855352 - Pág. 2/19), a Autora aduziu, em síntese, que no dia 04.02.2017 foi vítima de um “golpe” praticado dentro do estabelecimento bancário do Banco Réu, ocasião em que teve seu cartão trocado e posteriormente, utilizado por terceiros para a realização de empréstimos e transações bancárias fraudulentas.

Afirmou que percebeu a existência das operações fraudulentas em sua conta salário no dia 09.02.2017, consistente em dois empréstimos no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada, tendo registrado boletim de ocorrência policial e comunicado ao banco demandado na referida data, e que mesmo diante de tal providência, o Requerido foi negligente, tendo permitido a realização de novos saques da conta salário, que perfazem o valor de R$ 2.605,98 (dois mil seiscentos e cinco reais e noventa e oito centavos).

Requereu a condenação do Requerido para que seja declarada a inexistência do débito referente aos empréstimos e a indenização pelo valor sacado indevidamente, além de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 2855362 - Pág. 1/6) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Com esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão inicial para confirmar a Liminar de fls. 36/37 e:

1.

DECLARAR a inexistência de negócio jurídico entre a requerente, LENITA ROMANO CORDEIRO, e o requerido, BANCO DO BRASIL S.A, com relação aos empréstimos automáticos realizados através das operações nºs 879172497 e 879304670, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada um;

2.

CONDENAR o requerido, BANCO DO BRASIL S.A, a RESTITUIR à requerente a importância de R$ 2.605,98 (dois mil, seiscentos e cinco reais e noventa e oito centavos), que foram sacados indevidamente da conta corrente da requerente, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do saque, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 398 do CC;

3.

CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S/A a indenizar a requerente LENITA ROMANO CORDEIRO, a título de dano moral, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar da data desta sentença (Súm. 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 398 do CC).

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da indenização.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se (...)

Em razões recursais (Num. 2855363 - Pág. 5/20) o Apelante aduz que seria dever da Apelada não fornecer o cartão e senha a terceiros e, em caso de perda ou roubo, deveria haver imediata comunicação ao banco, o que não ocorreu, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva da Apelada a ocorrência do alegado dano.

Afirma que os sistemas de auto atendimento são seguros e que possui suporte tecnológico de ponta, voltado para a máxima segurança da informação.

Sustenta a inexistência do dever de indenizar, ante a inexistência de dano e nexo de causalidade em relação a sua conduta. Defende a inexistência de danos morais e materiais ante a ausência de comprovação por parte da Apelada.

Afirma que o
quantum
indenizatório de danos morais é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua redução.

Requer, por fim, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência mediante aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, § 8º do CPC/15.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2855364 - Pág. 1/3)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 3170593 - Pág. 1).

Em manifestação (Num. 3210148 - Pág. 1/5) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito referente aos empréstimos questionados pela Apelada, bem como o direito desta ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O Apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar, aduzindo que se houve irregularidade na contratação dos empréstimos e saques da conta salário da Apelada, tal fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, por ter fornecido o cartão do banco e senha a terceiros.

O argumento do apelante deve ser rejeitado, já que não trouxe aos autos a comprovação de que o empréstimo que ensejou os descontos, de fato foi contraído com regularidade pela Apelada.

Ressalte-se que no caso em análise são aplicáveis as normas previstas na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - que trata das relações de consumo, considerando a condição de consumidor da Apelada, sendo esta a destinatária final do serviço e do Apelante de fornecedor, conforme artigos 2º e 3º da referida Lei,
in verbis:

Art. 2° Consumidor é toda
pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final
.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica
, pública ou
privada
, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços
. (grifos nossos).

Assim, cumpre destacar que a prova da regularidade nos procedimentos administrativos do banco Apelante compete a si mesmo e não à apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Contudo, apesar de a Apelada negar a celebração dos contratos de empréstimo e afirmar que o procedimento fraudulento ocorreu no dia 04.02.2017 no estabelecimento bancário do Apelante, este não produziu provas capazes de demonstrar o contrário ou mesmo de que adotou a cautela para evitar a ocorrência de fraudes dentro da agência bancária.

Registre-se ainda que se trata de relação de consumo, devendo incidir a regra de responsabilidade objetiva do prestador de serviços nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Grifei.

Desta forma, sendo objetiva a responsabilidade do Apelante, mostra-se prescindível a comprovação da culpa, restando verificar se houve a demonstração do dano e nexo de causalidade, para que possa se atribuir o dever de indenizar na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Vejamos
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso dos autos, o dano e o nexo de causalidade restaram demonstrados, diante dos descontos realizados na conta salário da Apelada em decorrência de saques e empréstimos não realizados, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos em verba de natureza alimentar, mostrando-se escorreita a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação nº 0002326-11.2009.8.14.0040. Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08.05.2017. Publicado em 09.05.2017). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA PARCELA COBRADA INDEVIDAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Merece rejeição a preliminar de deserção suscitada em sede de contrarrazões pela apelada, uma vez que o preparo do recurso de apelação observou o valor estipulado pelo sistema de arrecadação deste Tribunal.

2. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

3.
Desconto indevido realizado em contracheque de aposentada, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados
.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido.

(Apelação nº 0001262-22.2013.8.14.0015. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26). Grifei

Com efeito, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que estando demonstrada a sua conduta e o nexo de causalidade com os danos ocasionados à Apelada em decorrência dos descontos realizados na conta salário em decorrência de saques e empréstimos fraudulentos, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No mesmo sentido, o membro do parquet se manifestou (Num. 3227297 - Pág. 4):

Não é possível no caso, impor à Apelada a demonstração de que não realizou o referido contrato, diante de sua condição de vulnerabilidade perante a parte contrária. O reconhecimento da nulidade do negócio firmado dá razão ao deferimento dos demais pedidos, vez que estão diretamente relacionados com a contratação inexistente do empréstimo.

Assim, a indenização por danos materiais e morais nada mais representam do que consequência lógica da abusividade da Agência Financeira.

No que tange ao valor da indenização por danos morais fixados pelo Juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não há razões para redução.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Ademais, para a fixação do valor indenizatório, a teor do que dispõe o art. 944 do Código Civil de 2002, deve-se levar em conta a extensão do dano, o que no caso dos autos se mostra agravado considerando que os descontos indevidos incidiram sobre verba de caráter alimentar.

Com efeito, no caso dos autos, o
quantum
indenizatório fixado atende os critérios descritos alhures, bem como se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que descabe o pedido de redução.

Acerca dos honorários de sucumbência, não há razões para modificação, haja vista que foram fixados no percentual de 15% sobre o valor da indenização, montante que atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC/15. Ademais, o caso em análise possui proveito econômico estimável, inexistindo razões para aplicação do critério de equidade pretendido pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 18% sobre o valor da indenização.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 03/09/2020